Tribunal: TJPA
Processo: 0800478-66.2026.8.14.9000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800478-66.2026.8.14.9000

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: MARKELLY VALENTE RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. MORA NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, indeferiu o pedido liminar ao fundamento de ausência de comprovação válida da mora, uma vez que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual retornou com a anotação “não procurado”.

2. A instituição financeira agravante sustenta que, à luz do Tema 1.132 do STJ, basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o motivo da devolução, para fins de constituição em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da tese firmada no Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A comprovação da mora constitui pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme Súmula 72 do STJ e art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

5. O Tema 1.132 do STJ firmou entendimento no sentido de que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento, abrangendo hipóteses como “ausente”, “mudou-se”, “endereço insuficiente” e “extravio do aviso de recebimento”.

6. A anotação “não procurado”, contudo, não se equipara às hipóteses contempladas na tese repetitiva, por indicar que a correspondência sequer foi regularmente entregue ou disponibilizada no endereço contratual, inviabilizando a caracterização da constituição em mora.

7. Precedentes recentes do STJ e de Tribunais estaduais reconhecem a inaplicabilidade do Tema 1.132 às situações em que o aviso de recebimento retorna com a anotação “não procurado”, por ausência de comprovação do efetivo envio ao domicílio contratual do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” não configura constituição válida em mora para fins de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969. 2. O Tema 1.132 do STJ não se aplica às hipóteses em que a correspondência sequer foi regularmente entregue ou disponibilizada no endereço contratual do devedor.

________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC/2015, arts. 321, parágrafo único, 85, §§1º e 11, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; Súmula 72/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.418.430/RJ; AgInt no AREsp 2.472.631/RJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811863-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

AGRAVADA: MARKELLY VALENTE RODRIGUES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que deixou de conceder liminar nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo banco agravante em desfavor de
MARKELLY VALENTE RODRIGUES
, ora agravada (Proc. nº 0800091-61.2026.8.14.0008).

Transcrevo a parte pertinente da decisão ora recorrida
(ID 170767813 – autos de origem)
:

“(...) DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos os autos.

Compulsando-se os autos, verifica-se que não merece prosperar o pleito de busca de endereço formulado pelo requerente, uma vez que a parte requerente conquanto tenha apresentado a notificação do requerido, comprova como “não procurado”.

Dito isto, prossigo aduzindo que este Juízo tem conhecimento acerca do julgamento do Tema 1132, do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese firmada se transcreve:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, para a comprovação da mora, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova de recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Por sua vez, conforme o Julgado (Tema 1132), apreciado em sede de Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consagrou:

“(...) Então, se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigência e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor. Por fim, frisa-se que essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de “ausente”, de “mudou-se”, de “insuficiência do endereço do devedor”, ou de “extravio do aviso de recebimento”, reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante de envio da notificação com Aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.”[1].

Grifei para destacar o ato meramente formal da notificação para constituição em mora do devedor, delineado pelo Superior Tribunal de Justiça e informado pela parte autora nos autos.

Por conseguinte, sublinhei para destacar as hipóteses semelhantes nas quais se aplicam a tese firmada no Tema 1132, do Superior Tribunal de Justiça, tais como “ausente”, “mudou-se”, “insuficiência do endereço do devedor”, ou de “extravio do aviso de recebimento”, para então, aclarar, ainda mais, à parte autora, que a hipótese dos autos, qual seja, “não procurado”, não se aplica a tese em epígrafe. Por razões simples.

Das hipóteses semelhantes informadas pelo Superior Tribunal de Justiça, denotam-se se tratar de situações que não são imputáveis à demandante, mas sim ao demandado/devedor, em razão de estar ausente, de mudar de endereço sem ao menos informar a Instituição Financeira, de prestar informações suficientes e situação ocasionada pela falha na prestação do serviço postal: extravio do aviso de recebimento, não imputável às partes.

Por outro lado, a situação controvertida na demanda – “não procurado”, cinge-se em situação de não ter sido procurado o endereço informado, por vários motivos, dentre eles, o fato da localidade do imóvel residencial do demandado, não ser abrangido pela prestação do serviço postal. Ou outras situações, que não podem ser imputadas ao demandado, tampouco para a instituição financeira demandante.

Porém, não se pode olvidar que, além da aplicação do Decreto-Lei 911/69, há de ser observado as normas previstas no Código de Defesa ao Consumidor, em razão de se tratar de relação consumerista, nos termos da norma do artigos 2º e 3º, do Diploma em comento.

(...)

Dessa forma, não tendo sido comprovada a mora do devedor em decorrência da inadmissibilidade de notificação extrajudicial constar “NÃO PROCURADO”, assim, sendo requisito essencial para a propositura da demanda de busca e apreensão calcada no Decreto 911/69, INDEFIRO o pleito da requerente, por sua vez, fica a parte requerente, devidamente intimada, por meio de seu causídico, eletronicamente pelo sistema PJE para, no prazo de 15 (quinze) dias, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC/2015.

Expeçam-se o necessário[3]. Cumpra-se.

Barcarena/PA, data, mês e ano da assinatura digital.

AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO

Juiz de Direito Titular”.

Inconformado, BANCO VOTORANTIM S/A interpôs o presente recurso de agravo de instrumento
(ID 35239329)
sustentando que a decisão interlocutória que indeferiu a liminar de busca e apreensão, ao fundamento de invalidade da constituição em mora em razão do retorno da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, merece reforma, porquanto a comprovação da mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, prescinde do efetivo recebimento da notificação, bastando sua remessa ao endereço indicado no contrato; aduziu que a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço contratual da agravada, sendo irrelevante a devolução com tal anotação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.132; defendeu a mora ex re decorrente do inadimplemento contratual, bem como a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, requerendo, ao final, a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso.

Ausência de contrarrazões nos autos.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à validade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, cuja devolução pelos Correios se deu com a informação “não procurado”, e se tal circunstância é suficiente, à luz do Tema 1.132 do STJ, para caracterizar a constituição em mora da devedora fiduciante.

Adianto não assistir razão ao recorrente
.

In casu, resta inconteste que as parte celebraram cédula de crédito bancário
(ID 165333593 – autos de origem)
, estando a parte demandada inadimplente com as parcelas pactuadas, consoante narra a própria exordial.

É sabido que a mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e deve estar perfectibilizada antes da propositura da ação.

A Súmula nº 72 do C. STJ preconiza que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

O Decreto-Lei nº 911/69 que também trata acerca da constituição do devedor em mora como pressuposto para a ação de busca e apreensão, prevê em seu artigo 2º, §2º que a mora poderá ser comprovada "por carta registrada com aviso de recebimento".

No contrato em questão, a mora é “ex re”, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento da parcela, pelo que esta Relatora, acompanhando entendimento anteriormente esposado pelo C. STJ, manifestava-se no sentido de que para a comprovação da mora bastava o envio de carta registrada ao endereço do devedor constante no contrato e o efetivo recebimento da correspondência, ainda que por terceira pessoa.

Entretanto, devido a controvérsia jurisprudencial existente quanto a necessidade ou não de recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, o C. Superior Tribunal de Justiça encerrou a controvérsia fixando o Tema 1.132, in verbis:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Assim, o C. STJ, modificando entendimento anterior, manifestou-se no sentido de que o retorno do aviso de recebimento - AR por motivo “ausente”, “mudou-se”, “endereço insuficiente”, “extravio do aviso de recebimento”, etc. tornava-se irrelevante para a constituição em mora, consoante fundamentos esposado pelo relator Min. João Otávio Noronha – condutor da tese fixada:

“(...) Essa é, a meu ver, a premissa básica, a partir da qual ficam sanadas as questões submetidas a esta Corte, não somente nos dois casos ora em exame mas também nas demais hipóteses postas sob o crivo dos repetitivos no Tema 1.132 do STJ: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se que a assinatura do AR seja do próprio destinatário".

Não obstante os fundamentos expostos pelo relator, entendo que a resposta aqui deve decorrer de uma análise lógica, literal e deontológica da lei, no sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo, portanto, dispensável a prova ou a assinatura do recebimento.

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato...”

Entretanto,
da referida tese não se fez constar EXPRESSAMENTE à menção quanto à devolução do aviso de recebimento pelo motivo “NÃO PROCURADO”.

Instado o C. STJ a se manifestar sobre a hipótese “NÃO PROCURADO”, esclareceu ser “inviável a aplicação do entendimento firmado no recurso especial repetitivo (REsp 1.951.662/RS - Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial não foi sequer entregue no endereço do ora agravado que consta no contrato bancário”.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado". Precedentes . 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA . NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tema repetitivo n. 1 .132: "Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023) . 2. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela sequer saiu da agência dos correios para entrega". 3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, é inviável a aplicação de tese repetitiva, entendimento firmado no recurso especial repetitivo (Tema nº 1.132), uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

Nesses casos, não se admite a validade da notificação, uma vez que a missiva sequer chegou a ser enviada ao endereço constante do contrato. Admitir que uma notificação como essa “NÃO PROCURADO” - que sequer foi enviada ao devedor posto que este reside em localidade onde a agência postal não faz entrega - constituísse o devedor em mora, tornaria sem sentido os direitos do devedor que se seguem à notificação.

Portanto, retomo meu entendimento anterior ao TEMA 1132 do C. STJ no que tange exclusivamente ao retorno do aviso de recebimento com o motivo “NÃO PROCURADO” para considerá-lo inapto à comprovar a mora do devedor, in verbis:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808517-41.2022.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/08/2023 )

Não diverge a jurisprudência mais recente:

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. JULGAMENTO DO MÉRITO . PREJUDICADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. IRRESIGNAÇÃO . CORRESPONDÊNCIA QUE NÃO FOI ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO. MOTIVO: “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 1 .132 AO CASO EM ANÁLISE. ENTENDIMENTO DO STJ. MORA NÃO COMPROVADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO.

Considerando que o agravo de instrumento encontra-se apto ao julgamento de mérito, prejudicada a análise do agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Noutro mérito, registra-se a insuficiência do conjunto probatório produzido até o momento para a comprovação da mora, tendo em vista que a correspondência retornou com o registro de “não procurado”, indicando que a notificação não foi efetivamente enviada ao endereço do contrato.

Nesse contexto, é importante registrar a inaplicabilidade do Tema nº 1 .132 ao caso em análise, na medida em que a tese firmada não se aplica às hipóteses de insuficiência do endereço do devedor, eventual extravio do aviso de recebimento, indicação do retorno pelo motivo "mudou-se", dentre outros, conforme mencionado no inteiro teor do voto condutor da referido tema.

Portanto, tem-se que a mora não foi devidamente configurada até o presente momento, impõe-se a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido liminar. Provimento do recurso.(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08173520720248150000)

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO . DEVOLVIDA. MOTIVO ?NÃO PROCURADO?. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA . 1. Em ação de busca e apreensão, embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço de seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "não procurado", hipótese que não configura a mora e que se distingue do Tema 1.132 do STJ. 2 . Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07229106220248070003 1928547, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 25/09/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/10/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL . AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME 1. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por instituição financeira visando reaver bem móvel cujo contrato firmado foi inadimplido. 2. Sentença do Juízo da 2 .ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por ausência de comprovação de constituição em mora, mesmo após prazo para emenda à inicial. 3. Apelação interposta pelo banco credor, sustentando que houve a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, cujo aviso de recebimento foi devolvido com a anotação "Não Procurado". II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial com devolução "Não Procurado" atende ao disposto no art. 2.º, § 2 .º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, constituindo, assim, o devedor em mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 . Segundo o Tema 1132 do STJ, a comprovação da mora é satisfeita com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento. Todavia, a simples devolução com anotação "Não Procurado" denota falha na tentativa de notificação, não cumprindo o ônus do credor. 6. A jurisprudência do TJAC e STJ reafirma que, em caso de devolução da notificação por motivos como "Não Procurado", não se configura a constituição em mora?? . 7. Inaplicabilidade da teoria da expedição, eis que não se identificou má-fé do devedor ante a mera impossibilidade do serviço postal atender ao envio da notificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A devolução de aviso de recebimento relacionado ao envio de notificação extrajudicial com a anotação 'Não Procurado' não constitui elemento hábil a constituir o devedor em mora." _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2 .º, § 2.º e Código de Processo Civil, art. 178. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n .º 1132 e AgInt no REsp n.º 2.007.339/RS . TJAC, Apelação Cível n.º 0700030-29.2024.8 .01.0008. (TJ-AC - Apelação Cível: 07119436320238010001 Rio Branco, Relator.: Des. Nonato Maia, Data de Julgamento: 29/11/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECURSO DO AUTOR AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EMENDA DA INICIAL DISCUSSÃO SOBRE A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA AVISO DE RECEBIMENTO RETORNADO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO" HIPÓTESE NÃO ABRANGIDA PELO TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO C. STJ ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS NO V . ACÓRDÃO PARADIGMA PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA C. CÂMARA POSTERIORES AO TEMA REPETITIVO ADOTANDO O DISTINGUISH EMENDA DA INICIAL CORRETAMENTE DECRETADA R. DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO 1 - O retorno da notificação extrajudicial com a sinalização de "não procurado" não está abarcado pelas hipóteses debatidas no Tema Repetitivo n . 1.132 do C. Superior Tribunal de Justiça. 2 - Caso a missiva retorne em cenário de "não procurado", a comprovação da constituição em mora não pode ser admitida, pois sequer foi enviada a carta ao endereço contratual . 3 - Esse entendimento foi encampado pelo C. Superior Tribunal de Justiça e por esta C. Câmara em precedentes proferidos após a consolidação do Tema Repetitivo n. 1 .132, demonstrando o distinguish em relação ao precedente vinculante. 4 - Constituição em mora não comprovada de maneira válida, manutenção do indeferimento da liminar que se impõe. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20284582220258260000 Ibiúna, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 28/02/2025, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

Nesses casos, não se admite a validade da notificação, porquanto a missiva sequer foi regularmente encaminhada ao endereço constante do contrato, inviabilizando o atendimento ao requisito legal mínimo de comprovação da mora. A ausência de demonstração do efetivo envio ao domicílio contratual do devedor compromete a regular constituição em mora, elemento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.

Assim, diante da inexistência de pressuposto essencial de constituição válida da mora, resta configurada a ausência de condição específica para o regular prosseguimento da demanda, impondo-se, como medida de rigor, a extinção do feito.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de agravo de instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Juízo a quo.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026